Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726811-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EURÍPEDES VICENTE COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. TR. 870.947/SE. STF. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 525, §§ 12 E 15 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). Nesse sentido RE 594.892, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 21-6-2010, DJE de 4-8-2010.) 3. No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção da dívida pela TR, nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/2009, que nessa parte foi declarada inconstitucional. 4. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017). 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 525, inciso III, §§12 a 15, todos do Código Adjetivo Civil, ao não observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E é medida que se impõe. Aduzem que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 525, inciso III, §§12 a 15, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030